Tribunal: TJSP
Processo: 2262195-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Alegação de que o Paciente sofre constrangimento ilegal, na medida em que foi promovido ao regime semiaberto, mas permanece no regime mais gravoso diante da ausência de vagas no regime intermediário – Transferência já realizada – Paciente que já está em estabelecimento prisional adequado.
Impetração julgada prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262195-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente RENAN
ADAO E SILVA e Impetrante PAMELA SANTIAGO BUENO, é impetrado MMJD
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL DEECRIM 4a RAJ - CAMPINAS/DEECRIM UR4.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração, pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262195-08.2020.8.26.0000 -Voto no 12.121
2
Voto no 12.121
Habeas Corpus no 2262195-08.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas DEECRIM UR4
Impetrante: Pamela Santiago Bueno (OAB/SP no 372.321)
Paciente: Renan Adão e Silva
Habeas corpus
Execução penal
Alegação de que o
Paciente sofre constrangimento ilegal, na medida em que foi
promovido ao regime semiaberto, mas permanece no regime
mais gravoso diante da ausência de vagas no regime
intermediário Transferência já realizada Paciente que já
está em estabelecimento prisional adequado.
Impetração julgada prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de
que o Paciente, em cumprimento de pena, sofre constrangimento ilegal. Menciona-se,
em apertada síntese, que o Paciente desconta pena de 09 anos, 07 meses e 14 dias,
desde 05/09/2016, contudo, em setembro de 2020 foi beneficiado com a progressão
ao regime semiaberto, no entanto, continua em regime mais gravoso. Salienta-se que
manter o Paciente em regime fechado, quando tem direito a regime intermediário,
caracteriza desvio de execução. Defende, assim, a necessidade de antecipação da
progressão a regime menos gravoso, nos termos da Súmula 56 do C. STF. Requer,
assim, a concessão da liminar para que seja o Paciente colocado imediatamente em
regime semiaberto, ou, na inexistência de vaga, seja concedido o regime aberto, nos
termos da Súmula Vinculante no 56, do C. STF, com a consequente expedição de
alvará de soltura em seu favor (fls. 01/04).
A liminar foi indeferida (fls. 07/08).
A D. Procuradoria de Justiça opinou fosse julgado
prejudicado o writ (fls. 16/17).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262195-08.2020.8.26.0000 -Voto no 12.121
3
Em consulta ao sistema “Intinfo”, verifica-se que, em
05.11.2020, o Paciente foi transferido para o Centro de Progressão Penitenciária de
Bauru I, estabelecimento prisional destinado a presos em cumprimento de pena
no regime semiaberto.
Assim, verifica-se que o constrangimento ilegal
suscitado pela Impetrante não mais subsiste, face à transferência do sentenciado, ora
Paciente, ao estabelecimento prisional adequado, carecendo de objeto o presente writ.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a
impetração, pela perda superveniente de seu objeto.
Ely Amioka
Relatora